Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000918-38.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), IZAIAS CAMPOS COSTA - CPF: 016.280.191-23 (REQUERENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSINEIA FRANKLIN DE FREITAS - CPF: 014.883.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IZAIAS CAMPOS COSTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO DE DROGAS (ART. 28,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06) – MATÉRIAS ANALISADAS PROFUNDA E EXTENSAMENTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDIQUEM A INJUSTIÇA DO JULGAMENTO – PEDIDOS NÃO CONHECIDOS – PLEITO PELA INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06 – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA APELAÇÃO – CONHECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E REINCIDÊNCIA – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE E, NO PONTO, JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, tendo por objetivo o mero reexame de fatos e provas já apreciados pelo Poder Judiciário. Cabe ao requerente instruir a petição inicial da revisão criminal com todos os elementos probatórios necessários à comprovação da injustiça da sentença ou acordão condenatório, incumbência, que, se não cumprida, impede a completa apreensão dos elementos coligidos e apreciação dos pedidos. Não há falar-se em incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, nas hipóteses de reincidência ou de dedicação a atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1000918-38.2022.8.11.0000

REQUERENTE: IZAIAS CAMPOS COSTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal apresentada por Izaias Campos da Costa, em face da condenação proferida nos autos do processo no 997-15.2019.811.0008 (Código 147995), o qual tramitou perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT e que, após julgamento de recurso de apelação por parte da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impôs-lhe a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e de 800 (oitocentos) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão de sua incursão nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou o requerente Izaias Campos Costa e Rosineia Franklin de Freitas, perante o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, como incursos nas penas do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, todos da Lei no 11.343/2006.

Segundo se depreende da inicial acusatória, em 07/12/2018, por volta das 23h20min, na Avenida Santa Catarina, no 241, no município e Comarca de Barra do Bugres/MT, o requerente Izaias Campos Costa e Rosineia Franklin de Freitas tinham em depósito drogas consistentes em 32 (trinta e duas) porções de pasta-base de cocaína para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fato 1).

Narra a peça inaugural que uma guarnição da Polícia Militar realizava o monitoramento da residência conhecida como
Boca da Duda
, localizada no endereço acima indicado, e, em dada oportunidade, os policiais militares avistaram o requerente Izaias Campos Costa saindo do mencionado imóvel que, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga, correndo em direção ao interior da residência.

Diante disso, os policiais militares adentraram no local com o objetivo de efetuar buscas em seu interior e no próprio requerente, em função da iminência do flagrante delito. Realizada a abordagem, foram encontradas no bolso de seu short 02 (duas) porções de pasta-base de cocaína. No interior de uma gaveta no quarto denunciada Rosineia Franklin de Freitas foram encontradas 30 (trinta) porções de entorpecente consistente em pasta-base de cocaína e 01 (uma) balança de precisão.

De acordo com o
Parquet
, a finalidade de comercialização de entorpecentes evidenciava-se pela excessiva quantidade de entorpecentes encontrada com o requerente Izaias Campos Costa e a denunciada Rosineia Franklin de Freitas, os quais já eram conhecidos dos policiais militares por traficarem drogas em sua residência.

Acrescentou o órgão acusador que a associação para o tráfico ficou evidente pela reiteração delitiva de ambos, pois eram conviventes, residiam no mesmo local e o utilizavam para a comercialização de entorpecentes. Disse, ao final, que Rosineia Franklin de Freitas tinha como função guardar a droga em seu quarto, enquanto o requerente Izaias Campos Costa realizava a comercialização das drogas (fato 2).

A denúncia teve como embasamento as informações colhidas no boletim de ocorrência no 2018.379148 (ID 115819957 – pp. 10/13), nos materiais indicados no auto de apreensão (ID 115819957 – p. 14), no auto de constatação preliminar de entorpecente (ID 115819957 – pp. 17/18), nos depoimentos do CB PM Jhon Weine Gomes dos Santos (ID 115819957 – pp. 19/20), do SD PM Willian Granella Oenning (ID 115819957 – pp. 21/22), no interrogatório de Rosineia Franklin de Freitas (ID 115819957 – pp. 25/27) e de Izaias Campos Costa (ID 115819957 – pp. 31/32). Posteriormente foram juntados aos autos, o laudo de exame preliminar de entorpecente no 600.2.04.2019.002351-01, o qual apresentou resultado positivo para a presença de cocaína (ID 115819957 – pp. 91/93) e o laudo definitivo no 3.14.2019.53909-01, que também apresentou resultado positivo para a presença de cocaína (ID 115819958 – pp. 39/41)

Devidamente notificados (ID 115819957 – p. 71), os denunciados apresentaram suas defesas preliminares conjuntamente (ID 115819957 – pp. 94/98) e o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia, designando audiência de instrução e julgamento (ID 115819958 – pp. 20/23) onde, além do interrogatório do requerente Izaias Campos Costa e da codenunciada Rosineia Franklin de Freitas, procedeu-se à oitiva das testemunhas Jhon Weine Gomes dos Santos, Willian Granella Oenning, Christian Jorge Paes Barros Silva, e Luzia Alves da Silva. Na oportunidade as partes apresentaram suas alegações finais oralmente e o juízo de primeiro grau condenou os denunciados (ID 115819958 – pp. 42/49).

A codenunciada Rosineia Franklin de Freitas foi condenada à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e a pena de 600 (seiscentos) dias-multa, com valor, em razão de sua incursão nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e a 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e à pena de 800 (oitocentos) dias-multa, em virtude da prática do crime tipificado no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006. As penas de multa foram fixadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Reconhecido o concurso material (art. 69, CP), a pena da codenunciada ficou estabelecida, em definitivo, em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pena de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, fixada no valor de (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão de sua incursão nas penas do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, todos da Lei no 11.343/2006 (ID 115819958 – pp. 42/49).

Por sua vez, o requerente Izaias Campos Costa foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e a pena de 800 (oitocentos) dias-multa, em razão de sua incursão nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e a 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e a pena de 1000 (mil) dias-multa, em virtude da prática do crime tipificado no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006. As penas de multa foram fixadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Reconhecido o concurso material (art. 69, CP), a pena imposta ao requerente restou fixada, em definitivo, em 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão de sua incursão nas penas do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, todos da Lei no 11.343/2006 (ID 115819958 – pp. 42/49).

Inconformados, o requerente Izaias Campos Costa e a codenunciada Rosineia Franklin de Freitas interpuseram recurso de apelação (ID 115819958 – p. 58), os quais, foram distribuídos para a 3a Câmara Criminal, ficando a relatoria no encargo do Desembargador Gilberto Giraldelli. Submetido a julgamento, do qual participaram o Des. Gilberto Giraldelli (relator), o Des. Juvenal Pereira da Silva (revisor) e o Des. Rondon Bassil Dower Filho (vogal), os recursos foram parcialmente providos, absolvendo-se os apelantes do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e mantendo-se os demais termos da sentença (ID 115819960).

Em virtude do parcial provimento do recurso de apelação, a pena do requerente ficou definida em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em razão de sua incursão nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Entendendo pela injustiça da condenação, o requerente apresentou a presente revisão criminal onde pugnou (
i
) por sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas, (
ii
) pela desclassificação da conduta para aquela insculpida no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e, alternativamente, (
iii
) pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (ID 115819956).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não conhecimento dos pedidos de absolvição e desclassificação e, no que concerne à aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, pela improcedência do pedido (ID 117662519).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IZAIAS CAMPOS COSTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- Dos pedidos de absolvição pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e desclassificação para porte para consumo (art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Conforme se depreende da inicial, o requerente pretende a sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas, afirmando, em suma, que os autos não possuem prova robusta de que estaria traficando, que não há informações de que realizava a venda de entorpecentes ou que obteve algum lucro com seu manuseio, que os policiais não presenciaram nenhum ato de comércio de sua parte e que não foram encontradas substâncias entorpecentes ou outros objetos como balança de precisão, embalagens ou outros instrumentos característicos da comercialização de drogas em sua posse.

Todavia, os pedidos de absolvição pelo crime de tráfico de drogas e de desclassificação para o delito de porte para consumo não comportam procedência por duas razões.

A primeira delas diz respeito às hipóteses de cabimento da revisão criminal. Segundo o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal será admitida (
i
) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, (
ii
)
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e (
iii
)
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Embora a inicial esteja embasada tão somente no art. 621, III, do Código de Processo Penal, é notório que os pedidos de absolvição e desclassificação apontam para a injustiça da condenação do requerente, ou seja, pretende-se discutir se a condenação é coerente ou contrária à prova dos autos –
portanto, a inicial também se fundamenta, ainda que não expressamente mencionado, no art. 621, I, do Código de Processo Penal
.

Entretanto, o provimento da revisão criminal fundamentada na contrariedade da sentença condenatória com a evidência produzida nos autos, depende da análise de todo conteúdo probatório. Ou seja, devem ser analisadas a totalidade dos documentos, das perícias, das declarações e todos os outros elementos constitutivos dos autos. Este é o único modo de se constatar eventual contrariedade entre a sentença e as evidências.

Todavia, ao analisar a inicial e os elementos que a instruem, tenho que
o requerente não trouxe a totalidade do material produzido durante o processo, o que impede o adequado conhecimento das alegações contidas na inicial
.

Para que não restem dúvidas, cumpre sublinhar que a inicial trouxe os principais elementos que embasaram o oferecimento e posterior recebimento da denúncia, como as informações colhidas no boletim de ocorrência no 2018.379148 (ID 115819957 – pp. 10/13), referências aos materiais indicados no auto de apreensão (ID 115819957 – p. 14), no auto de constatação preliminar de entorpecente (ID 115819957 – pp. 17/18), os depoimentos do CB PM Jhon Weine Gomes dos Santos (ID 115819957 – pp. 19/20), do SD PM Willian Granella Oenning (ID 115819957 – pp. 21/22), o interrogatório de Rosineia Franklin de Freitas (ID 115819957 – pp. 25/27) e de Izaias Campos Costa (ID 115819957 – pp. 31/32). Trouxe o laudo de exame preliminar de entorpecente no 600.2.04.2019.002351-01, o qual apresentou resultado positivo para a presença de cocaína (ID 115819957 – pp. 91/93) e o laudo definitivo no 3.14.2019.53909-01, que também apresentou resultado positivo para a presença de cocaína (ID 115819958 – pp. 39/41)

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que na audiência de instrução e julgamento (ID 115819958 – pp. 20/23), realizou-se, além do interrogatório do requerente Izaias Campos Costa e da codenunciada Rosineia Franklin de Freitas, a oitiva das testemunhas Jhon Weine Gomes dos Santos, Willian Granella Oenning, Christian Jorge Paes Barros Silva, e Luzia Alves da Silva (ID 115819958 – pp. 42/49).

Ocorre que,
o material produzido por ocasião da audiência de instrução e julgamento não foi trazido aos autos, impedindo o conhecimento completo e efetivo do conjunto probatório que o compõe
.

Destarte, em não se apresentando a totalidade dos elementos, impossível aferir-se a efetiva contrariedade da decisão com a prova produzida.

Não ignoro que a inicial contém pedido expresso para que, no caso de as cópias apresentadas serem insuficientes, que este Tribunal de Justiça requeira a cópia integral dos autos ao juízo por onde tramitou originariamente.

Entretanto, no que diz respeito à revisão criminal, o ônus da prova incumbe exclusivamente ao requerente, a quem cabe provar os fatos constitutivos de sua pretensão. Em não tendo sido juntado aos documentos que instruem a inicial, a íntegra das audiências de instrução e julgamento e, sequer é possível analisar-se os pedidos de absolvição e de desclassificação.

Este aspecto,
per si
, impede o conhecimento dos pedidos de absolvição e de desclassificação formulados.

Mas um segundo ponto também impede que os pedidos de absolvição pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e de desclassificação para a prática declinada no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006 sejam conhecidos:
a tentativa de se rediscutir matéria amplamente analisada por ocasião do julgamento do recurso de apelação
.

Neste sentido, vejamos alguns pontos do voto do ínclito Des. Gilberto Giraldelli, quando do julgamento do recurso de apelação no 0000997-15.2019.8.11.0008, que a respeito do crime de tráfico de drogas e do pedido de desclassificação, enfrentou as pontuações feitas nesta revisão criminal.

Em suas alegações, o requerente pretende a sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas, afirmando, em suma, que os autos não possuem prova robusta de que estaria traficando, que não há informações de que realizava a venda de entorpecentes ou que obteve algum lucro com seu manuseio, que os policiais não presenciaram nenhum ato de comércio de sua parte.

Todavia, o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal destacou justamente o oposto.

Primeiramente, o acórdão pontuou que o requerente “
IZAÍAS
assumiu a propriedade da balança de precisão e das trinta e duas porções de pasta base de cocaína apreendidas na sua residência, justificando, porém, que os entorpecentes destinavam-se exclusivamente ao seu próprio consumo e a balança servia para pesar as porções, visto que é usuário de drogas, ao que acrescentou a negativa de ciência da companheira
ROSINÉIA
a respeito da presença dos estupefacientes no imóvel (ID 12487998)
”.

Em segundo lugar, os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do requerente confirmaram que presenciaram a prática do tráfico de drogas. A título de exemplo:

“Isso porque o policial militar
Jhon Weine Gomes dos Santos
, em juízo, declarou que um tempo antes deste fato em apuração, receberam denúncias anônimas de que “Duda” (
ROSINÉIA
) teria saído da cidade de Várzea Grande/MT para comercializar drogas em um bar de Barra do Bugres/MT e, com efeito, naquela ocasião, ao saírem em diligência, surpreenderam a apelante na posse de substâncias ilícitas e conduziram-na presa, contudo, após esta ser liberada, a Polícia perdeu seu paradeiro.

Ainda segundo a testemunha, a Polícia Militar continuou recebendo informações, principalmente de estudantes, acerca de um ponto de comercialização de entorpecentes, motivo pelo qual iniciaram campanas em frente à residência dos réus e, já no primeiro dia, visualizaram o tráfego de pessoas conhecidas no mundo da criminalidade, algumas delas, inclusive, com tornozeleiras eletrônicas, pontuando, ademais,
que as campanas demonstraram que IZAÍAS realizava as entregas dos entorpecentes
, enquanto
ROSINÉIA
gerenciava o comércio espúrio. Nessas condições, acionaram a Força Tática para realizar o monitoramento que culminou na prisão em flagrante ora em discussão, oportunidade na qual localizaram entorpecentes em posse do acusado
IZAÍAS
e, durante a busca domiciliar, apreenderam mais entorpecentes na cozinha, dentro de um frasco de remédio, além de uma balança de precisão e de uma máquina de cartão (ID 12487998).”

A inicial afirma, ainda, que não foram encontradas com o requerente substâncias entorpecentes ou outros objetos como balança de precisão, embalagens ou outros instrumentos característicos da comercialização de drogas em sua posse.

Contudo, uma vez mais o acórdão trouxe informação distinta ao destacar: “
Com relação à
autoria
, constata-se que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante
IZAÍAS
assumiu a propriedade da balança de precisão e das trinta e duas porções de pasta base de cocaína apreendidas na sua residência, justificando, porém, que os entorpecentes destinavam-se exclusivamente ao seu próprio consumo e a balança servia para pesar as porções, visto que é usuário de drogas, ao que acrescentou a negativa de ciência da companheira
ROSINÉIA
a respeito da presença dos estupefacientes no imóvel (ID 12487998)
”.

Naquilo que se refere ao pedido de desclassificação, o julgamento do recurso de apelação também enfrentou a matéria adequada e satisfatoriamente, conforme se verifica de pontuação adequada e pertinente feita pelo relator: “
Acresça-se, outrossim, que ao contrário do sustentado nas razões de apelação, 32 (trinta e duas) porções de pasta base de cocaína – psicotrópico de elevado efeito nocivo, com peso total de pouco mais de 15gramas, nem de longe pode ser considerado como diminuta quantidade de entorpecente, muito menos ínfima. Além disso, é certo que eventual
“condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei
”.

Portanto, a intenção de rediscutir matéria já amplamente debatida por ocasião do recurso de apelação, é evidente.

Neste sentido, é importante mencionar que a revisão criminal, enquanto ação autônoma de impugnação que permite o desfazimento de injustiças e eventuais erros judiciários, não pode se converter em segunda apelação, ficando adstrita às situações excepcionais referenciadas no art. 621 do Código de Processo Penal.

A este respeito: "
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova

apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à

evidência

dos

autos,

consoante previsão do art. 621, I, do CPP
" (ut, HC

206.847/SP,

Rel.

Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/02/2016).

Frente à demonstração de que a presente revisão criminal carece de documentação suficiente e da evidente tentativa de rediscutir matéria amplamente debatida no recurso de apelação, não conheço dos pedidos de absolvição pelo crime de tráfico de drogas e de desclassificação para porte para consumo.

- Do pedido de incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

O requerente pugnou pela incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, alegando que não há nos autos prova de que seja traficante, membro de organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas.

A respeito deste ponto, a sentença destacou: “
Relativo à causa de diminuição (art. 33, §4o, ambos da Lei n. 11.343/06), in casu, o sentenciado em questão não preenche os requisitos, vez que observo que o réu tem se dedicado a atividades criminosas e integrado organização para o mesmo fim, consoante as declarações dos policiais militares nesta oralidade.
”

O recurso de apelação não suscitou a matéria, de modo que não foi objeto de análise quando de seu julgamento. Contudo, o pedido não é procedente.

Segundo o art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, a pena aplicada aos crimes previstos no art. 33,
caput
e art. 33, §1o, do mesmo diploma, será diminuída de um sexto a dois terços quando o agente for primário, bons antecedentes, não de dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Ocorre que no presente caso, os elementos dos autos demonstram que o requerente se dedica a atividades criminosas, de modo a inabilitar a possibilidade de incidência da referida minorante.

Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça: “
em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), identificou-se a existência de processo executivo de pena em face do requerente, Autos no 2000023-41.2019.8.11.0008, para cumprimento de condenação decorrente da Ação Penal no 1478-17.2015.8.11.0008 (trânsito em julgado em 05/10/2015) e da Ação Penal no 997-15.2019.8.11.0008 – objeto desta revisional - (data da infração 08/12/2018). Nesse quadro, por se tratar de réu reincidente, afigura-se inaplicável o benefício do tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0000472-87.2010.8.11.0092 Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02/02/2022)
”.

Frente a todo o exposto,
não conheço dos pedidos de absolvição e de desclassificação formulados na inicial
, e, em relação ao pedido de incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006,
julgo improcedente
a presente revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022